Tribunal: STF
Processo: HC 249662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.12.2024, por Eleandro Francisco Silva, em benefício de 
F F da S M, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.11.2024, conheceu parcialmente e denegou o Habeas Corpus n. 960.475/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, sendo posteriormente denunciado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica (§ 13 do art. 129 c/c o inc. I do § 2º-A do art. 121 do Código Penal), depois de “agredir fisicamente a vítima, no âmbito familiar, com empurrão e chute e, ainda, que teria destruído um computador que a vítima utiliza para trabalho” (doc. 4). 



    3. Sustentando ilegalidade na prisão preventiva, a defesa teria impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (julgado não juntado nesta impetração), cuja denegação ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 960.475/SP no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 25.11.2024, conheceu parcialmente da impetração e a denegou, nos termos seguintes:



    “Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    No caso, ao converter a prisão em flagrante do acusado em preventiva, o Juízo a quo apresentou a seguinte fundamentação, 
in verbis (e-STJ fls. 96/97, grifei): 



    ‘Bem verificadas as circunstâncias do caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do indiciado, uma vez que encontra-se presente o requisito contemplado pelo disposto no art. 313, II do Código de Processo Penal, já que o indiciado é reincidente específico, além de possuir maus antecedentes também pela prática de crime envolvendo violência doméstica contra mulher, o que demonstra a sua periculosidade e sua personalidade voltada a prática de crimes da mesma espécie ao aqui apurado (fls. 31/33). Com efeito, este não é o momento processual para a análise ampla da prova acerca da inocência ou culpa do indiciado. De qualquer sorte, há ao menos indícios que incrimina o indiciado, como se nota da prova oral colhida nos autos às fls. 2/6 que dá conta de que o flagranciado foi preso após agredir fisicamente a vítima, no âmbito familiar, com empurrão e chute e, ainda, que teria destruído um computador que a vítima utiliza para trabalho. 



    Ressalte-se que consta dos autos fotografia da vítima com lesão aparente na testa (fls. 26), o que, em primeira análise, corrobora com os relatos testemunhais e sugere a materialidade delitiva. 



    Diante da gravidade dos fatos apurados, impõe-se a custódia cautelar para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o que encontra respaldo no artigo 20 da Lei 11.340/06 e 319, II, do Código de Processo Penal, uma vez que o indiciado por sua vida pregressa demonstra que se colocado em liberdade poderá novamente agredir a vítima, além de colocar em risco a ordem pública. 



    E ante esta periculosidade concreta e a gravidade do delito patrimonial, gravidade esta que é agora prevista expressamente em lei como requisito para a avaliação da necessidade da medida (art. 282, II, do Código de Processo Penal), conclui-se que a prisão do indiciado não pode ser substituída por outras medidas cautelares, sendo de rigor a custódia preventiva para a garantia da ordem pública. 



    Diante do exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de FELIPE FERNANDES DA SILVA MARINELLO em prisão preventiva para a garantia da ordem pública’. 



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de origem a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do acusado, extraídas do modus operandi do delito, já que ele ‘foi preso após agredir fisicamente a vítima, no âmbito familiar, com empurrão e chute e, ainda, que 
teria destruído um computador que a vítima utiliza para trabalho’ 
e-STJ fl. 96). 



    E não é só. Invocou o Juízo de primeiro grau, ainda, a reiteração delitiva do agente, o qual ‘é reincidente específico, além de possuir maus antecedentes também pela prática de crime envolvendo violência doméstica contra mulher’ (idem). 



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou: (...)



    Ademais, é cediço nesta Corte que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    Sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. Nesse sentido: (...)



    Por fim, quanto à tese de que os fatos narrados não correspondem à verdade, tem-se que a tese não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem de habeas corpus” (fl. 4-9, doc. 4). 



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na revogação da prisão cautelar, que não atenderia aos pressupostos legais e seria carente de fundamentação válida, buscando a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal).



    Afirma que “os fatos não se deram como narrado pelos policiais, na realidade a própria vítima em uma discussão acalorada partiu para cima do custodiado e que para se defender lhe deu um empurrão e nada de lesões foi provocada por esse empurrão”. 



    Sustenta que “o nobre magistrado desconsiderou totalmente os fatos trazidos pela defesa, a paciente possui trabalho com CTPS anotada, residência fixa, possui três filhos menores que dependem financeiramente do pai e o crime em que lhe foi imputado a pena máxima é de três anos, em caso de ser condenado a pena máxima ainda não caberia o regime fechado e há várias medidas cautelares diversa da prisão que poderá ser aplicada”.



    Alega que “a reincidência e os maus antecedentes, por si só, não são justificativas para a decretação da prisão acautelatória, como no ensejo”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “a) seja decretado o trancamento da ação penal, por FALTA DE JUSTA CAUSA; b) se necessário, que seja adotada uma medida cautelar diversa da prisão (uso de tornozeleira eletrônica) ou prisão domiciliar; c) que seja conhecido e provido o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração se impugna decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Habeas Corpus n. n. 960.475/SP foi conhecido parcialmente e denegado.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    7. Tem-se, ademais, ser manifesta a deficiência na instrução do pedido (não tendo sido juntados a íntegra da decisão pela qual convertida em preventiva a prisão em flagrante e o ato prolatado pelo Tribunal de origem, ao manter a segregação cautelar do paciente), circunstância por si impeditiva do regular prosseguimento da presente ação. Nesse sentido, por exemplo, estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



     



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se que, ao julgar o recurso em habeas corpus, não se demonstra tenha o Superior Tribunal de Justiça praticado ilegalidade.



    9. Pela transcrição realizada na decisão impugnada, a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no inc. II do art. 313 do Código de Processo Penal, anotando-se a necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do delito praticado, evidenciada pelo modus operandi do acusado e pelas circunstâncias específicas do caso (“o flagranciado foi preso após agredir fisicamente a vítima, no âmbito familiar, com empurrão e chute e, ainda, que teria destruído um computador que a vítima utiliza para trabalho” – fl. 6, doc. 4). Mencionou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva (“o indiciado é reincidente específico, além de possuir maus antecedentes também pela prática de crime envolvendo violência doméstica contra mulher” – fl. 5, doc. 4).



    10. O decreto de prisão preventiva harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que tem a gravidade concreta da conduta praticada e a demonstração do risco de reiteração delitiva como fundamentos válidos para justificar a segregação cautelar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.637-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.220-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Violência doméstica. Crime de ameça. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente, a necessidade de preservar a integridade física da vítima e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
2. Hipótese de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de ameaça em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme como consignado pela autoridade originalmente impetrada, ‘a gravidade concreta da conduta – evidenciada pelo modus operandi do crime, tendo em vista que o paciente ameaçou sua filha em seu local de trabalho, havendo relatos de que ele reiteradamente a perseguia e a agredia fisicamente, bem com a sua ex-companheira –, além de o paciente demonstrar também o risco de reiteração delitiva e o perigo à integridade física e psíquica da vítima, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas’. 3. Para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem. Fato que impede o exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 5. O entendimento desta Corte é no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 222.170-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.2.2023).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora